Tribunal: TJMT
Processo: 1019296-28.2025.8.11.0003
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019296-28.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RAFAELL MILAS DE OLIVEIRA - CPF: 965.263.513-87 (RECORRENTE), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), CLAUDIO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 705.510.651-68 (RECORRIDO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO), GILMAR D'MOURA SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO INVERÍDICA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O julgamento monocrático é válido quando fundado em jurisprudência consolidada, sendo assegurado o controle colegiado por meio de agravo interno.

2.

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado do mérito se baseia em prova documental suficiente.

3.

A liberdade de expressão não protege a divulgação de fatos inverídicos, cuja veiculação configura ato ilícito indenizável.

4.

A imputação falsa de conduta específica, sem verificação mínima da veracidade, caracteriza abuso do direito de expressão e gera dever de indenizar.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RAFAELL MILAS DE OLIVEIRA interpõe agravo interno (Id 345584360), requerendo a reforma da decisão monocrática para que seja reconhecida sua nulidade, sob o argumento de inadequação do julgamento singular, com a consequente submissão do recurso ao órgão colegiado. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento do cerceamento de defesa, com anulação da sentença e reabertura da instrução probatória. No mérito, pleiteia a reforma do julgado para que seja afastada a condenação, com o reconhecimento da licitude da manifestação realizada, julgando-se improcedente a demanda, bem como a exclusão das obrigações de remoção da postagem e publicação de retratação.

CLÁUDIO FERREIRA DE SOUZA, em contrarrazões (Id 351833854), pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026